Tribunal: STF
Processo: RE 1351311
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 126, Doc. 1):
    “ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - IMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL 11.608103 - DESERÇÃO. 
    "A ausência de comprovação do recolhimento do porte de remessa e retorno previsto pela Lei 11.608/03 obsta o processamento de apelação interposta pelo INSS nas lides acidentárias". 
    ACIDENTÁRIA - PROBLEMA COLUNAR - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE. 
    "Reconhecido tecnicamente que o problema colunar que acomete o obreiro guarda liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringe a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da alta médica. Os valores em atraso serão apurados na forma da Lei 8.213/91 com atualização pelo IGP-DI e acrescidos de juros de mora (estes à base mensal conforme Lei 11.960109), adequando-se, no que couber, a modulação que advier do Supremo Tribunal Federal por força do julgamento da ADI 4.357. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção". 
    Apelação do INSS julgada deserta; sentença mantida em sede do reexame necessário com observação.”
    Opostos Embargos de Declaração (fl. 138, Doc. 1), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 3, Doc. 2):
    “ACIDENTÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO – ADOÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO FATOR DE ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO – INADMISSIBILIDADE.
    “Descabe o emprego da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei 11.960/09, ante a superveniente inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal, devendo a correção no caso se dar pelo emprego do IGP-DI, índice previsto pelo título judicial. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal ao convalidar os pagamento feitos com correção pela aludida Taxa Referencial, evidentemente o fez no âmbito dos precatórios, o que, a toda evidência, não se confunde com a apuração dos valores em atraso”.
    Embargos de declaração rejeitados.”
    No RE (fl. 26, Doc. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos artigos 100, § 12; e 102, I, "l", e § 2°, da Lei Maior, pois no que diz respeito aos consectários legais, o acórdão recorrido afastou a aplicação da Lei 11.960/2009 para a correção monetária das parcelas em atraso (fl. 28, Doc. 2). 
    Aduz que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 810.
    Sustenta que “a decisão ora recorrida (…) não pode prevalecer, haja vista que o Acórdão articulado nas ADIS 4.357/DF e 4.425/DF aponta expressamente que o decidido não tem a extensão de declarar por completo a inconstitucionalidade do disposto no artigo 1°-F da Lei n° 9.494/1997, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009, mas apenas declara a inconstitucionalidade no que diz respeito à correção dos Precatórios judiciais, e não no que toca à correção das dívidas da Fazenda Pública” (fl. 31, Doc. 2).
    Requer a manutenção da correção monetária do débito da Fazenda Pública pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. Subsidiariamente, caso não se considere prequestionada a matéria, postula o provimento do Recurso Extraordinário por ofensa aos artigos 5º, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal com a determinação do retorno dos autos à origem para reapreciar a questão. 
    É o relatório. Decido. 
    No tocante aos juros e à correção monetária, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses: 
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Eis a ementa do julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 
    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente